Tribunal: STJ
Processo: 0021779-19.2005.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134574 - MG(2025/0495172-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PHOTO STUDIO MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIOS LEONCIO - MG053293
ADRIANO HENRIQUE SILVA - MG105558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA
DE PREJUÍZOS FISCAIS.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial. O valor
da causa foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56964616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 21208eda-b7c1-456c-995c-5064eb0588ca

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 21208eda-b7c1-456c-995c-5064eb0588ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134574 - MG(2025/0495172-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PHOTO STUDIO MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIOS LEONCIO - MG053293
ADRIANO HENRIQUE SILVA - MG105558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA
DE PREJUÍZOS FISCAIS.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial. O valor
da causa foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PREJUÍZOS FISCAIS.
PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO PELA RECEITA FEDERAL NA VIA
ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. COMPLEMENTAÇÃO
DO VALOR. DIREITO NÃO COMPROVADO PELA PROVA TÉCNICA. 1. TENDO
SIDO O PEDIDO DO AUTOR PARCIALMENTE DEFERIDO, NA VIA
ADMINISTRATIVA, NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO,A CONTROVÉRSIA QUE
REMANESCEU NOS PRESENTES AUTOS ENVOLVIA TÃO SOMENTE O VALOR
CORRETO DA TRANSFERÊNCIA DE PREJUÍZOS EFETIVADOS PELA EMPRESA
AUTORA EM FAVOR DE OUTRA EMPRESA 2. A PERÍCIA TÉCNICA CONCLUIU
PELA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR
PRETENDIDO, VALIDANDO AS CONCLUSÕES DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A AUTORA NÃO PODERIA TER TRANSFERIDO
O VALOR PARA OUTRA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 3. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA
PHOTO STUDIO MINAS GERAIS LTDA.
O acórdão recorrido enfrentou controvérsia tributária atinente à utilização e
transferência de prejuízos fiscais no âmbito do REFIS, tendo por foco a validade da
cessão para compensação, a legalidade do estorno realizado e a pretensão de
complementação de valores. A 3a Turma, sob a relatoria do desembargador federal,
examinou remessa necessária e apelações da parte autora e da União, com ênfase na
prova técnica produzida e na moldura normativa aplicável.
No relatório, consignou-se o objeto da demanda e os contornos processuais
pertinentes: sentença parcialmente procedente para declarar válida a transferência de
prejuízos fiscais para compensação no montante de R$ 375.000,00 (conforme pedido de
utilização de créditos de terceiros) e condenação da ré ao estorno de valor lançado na
conta do REFIS da empresa cessionária (fls. 460-461; 471).
No voto, o relator destacou que, à época do requerimento (
), a
16/05/2000
e o Decreto no
permitiam o aproveitamento de créditos de
Lei no 9.964/2000
3.341/2000
terceiros sem limitações, sendo a restrição introduzida apenas pela Resolução CG/REFIS
no
não retroativa (fls. 461-468). A controvérsia remanescente, entretanto,
19/2001,
concentrou-se no “valor correto” da transferência, diante de parcial deferimento
administrativo e debate sobre limite temporal para declaração dos prejuízos, conforme a
Instrução Normativa SRF no
(fls. 461-464; 468-470). A perícia foi categórica ao
44/2000
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

concluir que a autora não poderia ter transferido R$ 2.500.000,00, por possuir débitos
próprios e por haver prejuízos declarados fora do prazo (DIPJ de 1999 entregue em
, validando as conclusões da DRF (fls. 462-464; 468-469).
24/04/2000)
Com base nesse conjunto, a Turma deu provimento à apelação da União e à
remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a sucumbência
recíproca, própria da égide do Código de Processo Civil de 1973 (
, e julgando
CPC/1973)
prejudicada a apelação da parte autora; decisão unânime, nos termos da ementa que
reflete a ausência de direito à complementação à luz da prova técnica (fls. 464-465; 466;
470-471).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 2o, § 7o, da
e
Lei no 9.964/2000
1.022 do Código de Processo Civil (CPC), além de afirmar a tempestividade e a
relevância do recurso, inclusive pelo valor da causa superior ao parâmetro do § 3o do
da Constituição Federal (fls. 596; 598-601). Em síntese, sustentou negativa de
art. 105
prestação jurisdicional, por omissão no acórdão recorrido e nos embargos de declaração,
no enfrentamento de argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada (fls. 601-
604). Asseverou, ainda, que a interpretação correta do
o, § 7o, II, da
art. 2
permitiria o aproveitamento de prejuízos próprios e de terceiros,
Lei no 9.964/2000
“declarados” até
no sentido de “gerados” até essa data — sem exigir a
31/10/1999,
entrega de declaração formal à Receita, e que não houve transferência de prejuízos do
ano calendário de 1999, mas de exercícios anteriores, conforme documentação e
manifestação administrativa (fls. 599-601; 605-611).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo presidente
do tribunal, não admitiu o apelo extremo, com fundamento nos óbices das Súmulas 279
do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a
pretensão recursal avançava da mera revaloração jurídica para modificação do próprio
delineamento fático, inviável na via do
III, “a”, da Constituição Federal (fls.
art. 105,
636). Ressaltou-se que incumbia à parte demonstrar, nas razões do especial, a distinção
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

cabal entre revaloração e reexame probatório, nos termos da orientação do STJ: AgInt
nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
e
REsp 1.987.680/PR,
05/09/2024, REsp 1.930.309/SP,
Primeira Seção, DJe
que exigem indicar os fatos expressamente consignados
29/05/2023,
e sua subsunção normativa para afastar a
(fls. 636). Assim, não se admitiu
Súmula 7/STJ
o Recurso Especial, por óbice sumular, e foram determinadas as intimações (fls. 636).
Em face da decisão denegatória, a parte agravante manejou Agravo em
Recurso Especial, afirmando que o especial buscava tão somente o adequado
enquadramento jurídico de fatos incontroversos, sem reexame de provas, e que a Câmara
não apreciara integralmente questões essenciais ao deslinde do feito, sobretudo quanto à
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e à correta interpretação do art. 2
o, § 7o, II, da
a partir de prejuízos gerados até
e não
Lei no 9.964/2000,
31/10/1999
declarados formalmente nesse marco temporal (fls. 648-654; 655-658).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Não se pretende aqui questionar o livre convencimento do Julgador, porém, data
maxima venia, a ora Recorrente tem o direito de saber qual é a razão de seus argumentos
não terem eficácia e, principalmente de não ocorrer pronunciamento acerca dos mesmos,
pelo que configurada a omissão ora arguida.
Então, conforme se viu nos aclaratórios, permanecem sem apreciação os argumentos
trazidos pela Recorrente, pelo que impende haja o pronunciamento expresso acerca da
contradição manifesta.
Levando em consideração os argumentos trazidos pela Recorrente em sede de
apelação e através dos embargos de declaração em face do acórdão recorrido, é possível se
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

ver no presente caso que os fundamentos trazidos na decisão vergastada também não são
suficientes para afastar a necessidade de análise dos pontos omissos, sendo imprescindível a
manifestação inequívoca acerca dos tópicos apresentados.
Sendo assim, aqui também se faz relevante para o deslinde da controvérsia que a
Corte a quo faça o pronunciamento sobre a matéria, se manifestando acerca dos argumentos
trazidos pela Recorrente.
Desta feita, como já bem destacado, não sendo acolhidos os embargos de declaração,
acabou-se por infringir o artigo 1022, II, do CPC, pois, o Tribunal a quo não se manifestou
em relação aos argumentos apresentados pela Recorrente, deixando de apreciá-los, os quais
poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
[...]
Oportuno destacar que deixou o Tribunal a quo, de se manifestar expressamente
acerca do item 1.10 dos primeiros embargos declaratórios, assim formulados:
[...]
Com razão o Acórdão quando diz que a declaração de IR de 1999 foi entregue
somente em
portanto, fora do prazo previsto no
o. Parágrafo 7o., inciso II,
24/04/2000;
art. 2
a da
qual seja,
Todavia, o prejuízo de 01 de janeiro a 31 de
lei 9964/00,
31/10/1999.
dezembro de 1999, não foi objeto de transferência, porque a Recorrente tinha prejuízos
anteriores.
A Recorrente transferiu R$11.861.528,00 de prejuízo e R$8.356.528,00 de base de
cálculo negativa de CSLL, ID . 32885031 - Pág. 127.
A Própria receita Federal trouxe aos autos, ID 32885031 - Pág. 130, as seguintes
informações:
[...]
A Recorrente defendeu, ainda que sem necessidade, o motivo pelo qual o prejuízo de
1999 não foi utilizado, que o ‘declarar’ expresso no inciso II do parágrafo 7o. do
o. Da
art. 2
quer dizer os prejuízos gerados até esta data e não que foram objeto da
Lei 9964/00,
entrega de uma declaração perante a Receita Federal, até porque não existe na legislação
nenhum prazo para cumprir obrigação acessória nesta data.
Portanto, aqui se verificava a configuração da omissão ora arguida, a qual merecia ser
sanada, eis que os argumentos trazidos pela Recorrente podiam trazer efeitos infringentes ao
julgado, porém, não foram analisados pelo Tribunal a quo.
[...]
Conforme noticiado na arguição de configuração de ofensa ao artigo 1022, do CPC, a
Recorrente explicou o motivo pelo qual o prejuízo de 1999 não foi utilizado, e que o
‘declarar’ expresso no inciso II do parágrafo 7o, do
o, da
quer dizer os
art. 2
Lei 9964/00,
prejuízos gerados até esta data, e não que foram objeto da entrega de uma declaração
perante a Receita Federal, até porque não existe na legislação nenhum prazo para cumprir
obrigação acessória nesta data.
Restou claro que o prejuízo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1999, não foi
objeto de transferência porque a Recorrente tinha prejuízos anteriores.
A Recorrente, conforme já explicado, transferiu R$11.861.528,00 de prejuízo e
R$8.356.528,00 de base de cálculo negativa de CSLL, e que os prejuízos acumulados dos
exercícios anteriores a 1999 são:
[...]
São estes valores que foram utilizados pela Recorrente, ou seja, não houve
transferência do prejuízo gerado em 1999, observa-se que no primeiro trimestre de 1999 se
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

inicia com um saldo de R$10.684.054,35 de prejuízos de anos anteriores, o que evidencia a
legalidade do saldo transferido.
[...]
Portanto, outra conclusão não se pode chegar, senão a de que o prejuízo de 1999 não
foi utilizado, eis que, como bem explicado, o ‘declarar’ expresso no inciso II do parágrafo
7o. do
o. da
quer dizer os prejuízos gerados até esta data e não que foram
art. 2
Lei 9964/00,
objeto da entrega de uma declaração perante a Receita Federal.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Infere-se da fundamentação da sentença, o seguinte trecho: “No caso concreto,
verifico que o valor declarado de R$2.500.000,00 pela empresa-autora a título de prejuízos
fiscais não foi contestado pela União, que se limitou a impugnar o procedimento adotado
sem a observância da limitação imposta pela Resolução

que, como
CG/REFIS 19/2001,
ficou assentado anteriormente, não vigia à época da transferência dos créditos resultante de
prejuízos fiscais suportados pela autora”.
De fato, da detida análise da contestação ofertada pelo ente público (peça acostada à
pg. 94, id 32885031) nota-se que a ré, ora apelante, não impugna os valores declarados na
inicial, mas tão somente impugna o procedimento adotado e assevera que a legislação
atinente ao REFIS impede que contribuintes devedores utilizem da transferência de
prejuízos fiscais.
Nada obstante, posteriormente, no curso do processo, foi informado pelo próprio
autor da demanda que o pedido do contribuinte foi parcialmente deferido pela Receita
Federal, na via administrativa (decisão acostada à pg. 111, id 32885031), tendo a RFB
promovido, em 19.10.06, o lançamento de parte do crédito relativo ao prejuízo transferido
pelo autor, no valor de RS 110.964 99, faltando, ainda, nos dizeres, da parte, o valor de R$
264.035,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trinta e cinco reais).
[...]
Diante da controvérsia acerca do direito à complementação dos valores foi então
determinada a produção da prova pericial, sendo o laudo acostado à pg 2019, id 32885031.
Consta do aludido laudo que o objeto do processo seria o seguinte: “A autora
requereu perícia contábil para demonstrar que na data de
tinha declarado À
31/10/1999
Receita Federal, a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) de
prejuízos fiscais e que quando optou pelo Refis, não utilizou seus prejuízos fiscais para
débitos Próprios e que nenhum outro contribuinte utilizou prejuízos fiscais cedidos pela
Autora de forma a esgotar o seu Saldo transferível”.
[...]
Vê-se, portanto, que tem razão a União ao alegar que a sentença recorrida acolheu os
valores constantes do pedido inicial, em contrariedade às conclusões da perícia técnica, que
expressamente validou as conclusões da Delegacia da Receita Federal no sentido de que a
autora não poderia ter transferido para Fulig Fundição de Ligas ltda., o valor de R$
2.500.000,00, como mencionado e pretendido na peça inicial.
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

Tendo sido o pedido do autor parcialmente deferido, na via administrativa no curso
da presente ação, como mesmo informou a parte autora na petição constante da pg. 106, id
32885031, a controvérsia que remanesceu nos presentes autos envolvia tão somente o valor
correto da transferência de prejuízos efetivados pela Autora em favor da empresa Fulig
Fundição de Ligas ltda, que a parte autora afirmava ser de R$ 2.500.000,00 reclamando,
portanto, o direito à complementação do valor total de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais) a ser realizado pela RFB.
Nada obstante, tal direito não restou comprovado pela perícia técnica produzida nos
autos, tal como pontuado pela União Federal em suas razões recursais, devendo ser provido
o presente apelo para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

Documento eletrônico VDA55997905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:14
Código de Controle do Documento: 4722c947-0060-4b8d-ae2f-a8f52f8147b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.134.574 / MG
Número Registro: 2025/0495172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00217791920054013800 217791920054013800
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHOTO STUDIO MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : VINICIOS LEONCIO - MG053293
ADRIANO HENRIQUE SILVA - MG105558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
DE RECUPERAÇÃO FISCAL
REFIS/PROGRAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 6fd77d0c-aa6f-45f2-a137-ecc473580e34